Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REGRA GERAL. FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ. RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSUMIDOR. CONCEITO. TEORIA FINALISTA. DESTINATÁRIO FINAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a fixação da competência territorial. 1.1. O Juízo singular fixou a competência territorial de acordo com o foro de domicílio da ré, pois a ação versa sobre a resolução de negócio jurídico.
2. A teoria finalista, de acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considera consumidor todo aquele, pessoa física ou jurídica, que utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, o produtor rural que adquire blocos de cogumelos com o propósito de incrementar sua atividade produtiva não se enquadra no conceito de consumidor, pois os produtos adquiridos não são destinados ao consumo final.
3. A ação ajuizada com o intuito de obter a resolução de negócio jurídico revela que as causas subjacentes à demanda ostentam caráter pessoal. Nesse contexto a competência deve ser fixada no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.